Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-21.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002607-21.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIDO NARCIZO DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 852.682.321-34 (APELADO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002607-21.2021.8.11.0011

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002607-21.2021.8.11.0011

Apelação no 1002607-21.2021.8.11.0011

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelada
: AGUIDO NARCIZO DO NASCIMENTO COSTA

1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito e Declaratório de Inexistência de Débito, proposta por
AGUIDO NARCIZO DO NASCIMENTO COSTA
desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para:

a) declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignando entre as partes.

b) condenar o réu à restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício do autor. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação ou do desconto, se posterior à citação (Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC).

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de compensação por danos morais no valor de R$3.000,00

(três

mil

reais). Devem

ser

acrescidos

de

juros

de

mora

de

1%

(um

por

cento)

ao

mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido. Correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, aplicando-se o INPC

d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

e) determinar que o empréstimo no montante de R$4.231,07 deve ser compensado, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do momento em que integrou o patrimônio da autora, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da autora.

Apelação
(Id 99069554):
Busca, em síntese, a reforma da sentença para determinar a restituição na forma simples e reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
Afirma que não houve má-fé na conduta do banco e defende a impossibilidade de restituição em dobro. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002607-21.2021.8.11.0011

Apelação no 1002607-21.2021.8.11.0011

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelada
: AGUIDO NARCIZO DO NASCIMENTO COSTA

1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade do contrato de empréstimo

no 628561086, no

valor

de

R$ 2.124,24

(dois

mil

cento

e

vinte quatro reais e vinte e quatro

centavos) , divididos em 84 parcelas

de

R$

52,15

(cinquenta

e

dois

reais

e

quinze

centavos), e do contrato no

625862667,

no

valor de R$2.091,86

(dois mil

e

noventa e um reais e oitenta e seis

centavos), divididos

em

84

parcelas

de

R$52,15

(cinquenta e dois reais e quinze centavos).

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00), bem como o dever de restituir da forma simples os valores debitados na conta corrente do autor.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extratos do seu benefício previdenciário que demonstram os descontos efetuados (Id 178099702). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Em que pese o requerida ter apresentado cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, verifica-se que fora realizada perícia grafotécnica no referido documento, com a finalidade de constatar suposta adulteração, ocasião em que constatou-se que as assinaturas presentes no contrato não foram produzidas pelo autor, conforme o Laudo Pericial de Id. 178099767.

Assim, sabe-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nessa linha:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação não comprovada - Insuficiência das faturas apresentadas, produzidas unilateralmente pelo banco réu - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg.ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional
- Dano moral configurado Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 1016069-49.2017.8.26.0405; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos dela decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4.

Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJMT - N.U 0014720-28.2017.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) (g.n)

Assim, não demonstrada a regularidade da contratação,
os valores descontados na folha de pagamento do autor comportam restituição
. No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nessa senda, tem-se que os descontos na folha de pagamento do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Por fim, no que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros moratórios,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença somente para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023